Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. A parte recorrente sustenta, em síntese, que ajuizou ação rescisória visando à desconstituição da coisa julgada da ação coletiva executada, requerendo, com isso, a suspensão do cumprimento individual da sentença por prejudicialidade externa. Aduz a existência de coisa julgada inconstitucional em razão da não observância do Tema 864 do STF. Questiona, ainda, a concessão da gratuidade de justiça à parte agravada. Requereu o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a suspensão do processo de cumprimento de sentença e, ao final, a extinção deste pela alegada inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por suposta inexigibilidade do título executivo judicial, diante da alegação de ofensa ao Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comporta conhecimento quanto à impugnação à gratuidade de justiça, pois a hipótese não se enquadra nas previsões do art. 1.015, V, e do art. 101, ambos do CPC, que somente autorizam o manejo de agravo de instrumento quando há rejeição do pedido ou acolhimento de pedido de revogação, não contemplando a concessão do benefício.
4. A propositura de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
5. A decisão proferida na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao indeferir o pedido de tutela provisória, reconheceu que não há manifesta ofensa ao Tema 864 do STF, pois o acórdão rescindendo expressamente distinguiu sua aplicação.
6. A alegação de inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da coisa julgada já foi examinada no juízo da ação rescisória, sem acolhimento, não havendo motivo para suspensão ou extinção do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que concede gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 1.015, V, e 101 do CPC.
2. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda.
3. A alegação de inexigibilidade de título judicial por afronta a precedente vinculante do STF deve ser examinada no bojo da ação rescisória, não sendo suficiente, por si só, para paralisar o cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 969 e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662349, 0730520-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07.02.2023, DJE 17.02.2023.